Tribunal: TJSP
Processo: 1038447-58.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
r do preparo em R$ 44,56, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. A retenção de 15% dos valores pagos, estabelecida pela sentença, não se amolda aos ditames do art. 32-A, II, da Lei 6.766/79, com a redação dada pela Lei no 13.786/18 ("Lei do Distrato"), que possibilita a retenção de até 10% do valor do contrato, comportando, todavia, a redução de 10% para 3% do valor do negócio jurídico, haja vista que a penalidade se afigura excessiva no caso concreto, considerando a natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do Código Civil).
3. A devolução comporta parcelamento, por força do art. 32-A, § 1o, da Lei 6.766/79, superando o posicionamento anterior resultante da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 577 e na Súmula no 543 do STJ.
4. A cobrança de taxa de fruição é incabível, pois se trata de imóvel não edificado e empreendimento não concluído (AgInt no REsp n. 2.100.901/SP).
5. Os tributos não são de responsabilidade do comprador, uma vez que ele não teve a posse do imóvel, sendo indevida a retenção pelo vendedor (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ).
6. A comissão de corretagem pode ser retida, mas já está incluída nos 3% do valor do contrato (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.013/PE).
7. O pedido de indeferimento da indenização por benfeitorias está prejudicado, pois não foi objeto da sentença.
8. Correção monetária de cada desembolso e juros moratórios da citação (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ).
9. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1038447-58.2023.8.26.0576; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/11/2024; Data de Registro: 02/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/11/2024

Data de publicação:

02/11/2024

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA VENDEDORA.
1. Necessidade de recolhimento complementar do preparo em R$ 44,56, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. A retenção de 15% dos valores pagos, estabelecida pela sentença, não se amolda aos ditames do art. 32-A, II, da Lei 6.766/79, com a redação dada pela Lei no 13.786/18 ("Lei

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA VENDEDORA.
1. Necessidade de recolhimento complementar do preparo em R$ 44,56, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. A retenção de 15% dos valores pagos, estabelecida pela sentença, não se amolda aos ditames do art. 32-A, II, da Lei 6.766/79, com a redação dada pela Lei no 13.786/18 ("Lei do Distrato"), que possibilita a retenção de até 10% do valor do contrato, comportando, todavia, a redução de 10% para 3% do valor do negócio jurídico, haja vista que a penalidade se afigura excessiva no caso concreto, considerando a natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do Código Civil).
3. A devolução comporta parcelamento, por força do art. 32-A, § 1o, da Lei 6.766/79, superando o posicionamento anterior resultante da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 577 e na Súmula no 543 do STJ.
4. A cobrança de taxa de fruição é incabível, pois se trata de imóvel não edificado e empreendimento não concluído (AgInt no REsp n. 2.100.901/SP).
5. Os tributos não são de responsabilidade do comprador, uma vez que ele não teve a posse do imóvel, sendo indevida a retenção pelo vendedor (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ).
6. A comissão de corretagem pode ser retida, mas já está incluída nos 3% do valor do contrato (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.013/PE).
7. O pedido de indeferimento da indenização por benfeitorias está prejudicado, pois não foi objeto da sentença.
8. Correção monetária de cada desembolso e juros moratórios da citação (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ).
9. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.